Tribunal: STJ
Processo: 5027615-56.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387435 - PR (2023/0185858-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA -
RJ115002
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
CASSIANO MENKE - DF062009
AGRAVADO
: LGSR - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
AGRAVADO
: PORTINATX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES
LTDA
AGRAVADO
: RGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
ADVOGADA
: TÂNIA REGINA PEREIRA - SC007987
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO NÃO CUMPRIDO. SÚMULA
211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. HIPÓTESE NÃO
CONFIGURADA.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284
/STF. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO
INTERNO. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece do recurso quanto à matéria a respeito da
qual não houve o cumprimento do requisito do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. A mera alegação de que a matéria foi suscitada nos
embargos opostos na origem não resulta, de forma automática,
no prequestionamento pelo art. 1.025 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47583911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2a6f339f-1067-48fa-b2ba-0c3bd7e3d56e

4. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, a hipótese do
prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015
somente pode ser admitida para análise quando preenchidos os
requisitos exigidos, dentre os quais o reconhecimento da
violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no
presente caso, na medida em que inexiste alegação recursal
nesse sentido. Precedentes.
5. Configura deficiência da argumentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso, a apresentação de razões dissociadas,
remanescendo sem impugnação os fundamentos adotados no
acórdão. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “[i]ncabível a
inovação da tese recursal, em sede de agravo interno, em razão
da preclusão consumativa operada” (AgInt nos EDcl no REsp
n. 2.060.011/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe
). Precedentes.
6/11/2023
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2a6f339f-1067-48fa-b2ba-0c3bd7e3d56e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387435 - PR (2023/0185858-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA -
RJ115002
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
CASSIANO MENKE - DF062009
AGRAVADO
: LGSR - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
AGRAVADO
: PORTINATX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES
LTDA
AGRAVADO
: RGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
ADVOGADA
: TÂNIA REGINA PEREIRA - SC007987
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO NÃO CUMPRIDO. SÚMULA
211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. HIPÓTESE NÃO
CONFIGURADA.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284
/STF. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO
INTERNO. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece do recurso quanto à matéria a respeito da
qual não houve o cumprimento do requisito do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. A mera alegação de que a matéria foi suscitada nos
embargos opostos na origem não resulta, de forma automática,
no prequestionamento pelo art. 1.025 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47294151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: 782760c9-1197-4d1c-bdcd-5cb17fb28e97

4. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, a hipótese do
prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015
somente pode ser admitida para análise quando preenchidos os
requisitos exigidos, dentre os quais o reconhecimento da
violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no
presente caso, na medida em que inexiste alegação recursal
nesse sentido. Precedentes.
5. Configura deficiência da argumentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso, a apresentação de razões dissociadas,
remanescendo sem impugnação os fundamentos adotados no
acórdão. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “[i]ncabível a
inovação da tese recursal, em sede de agravo interno, em razão
da preclusão consumativa operada” (AgInt nos EDcl no REsp
n. 2.060.011/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe
). Precedentes.
6/11/2023
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAIS
(RELATOR):
ELÉTRICAS BRASILEIRA S/A contra decisão que conheceu do
AREsp para não conhecer do REsp, pela aplicação dos óbices da
Súmula 211/STJ, por falta de prequestionamento das teses alegadas, e
da 284/STF, por razões dissociadas.
A respeito do óbice da falta do prequestionamento, a agravante
alega que a “matéria foi devidamente debatida pelas instâncias
ordinárias, seja de maneira explícita, seja de maneira ficta” (fl. 261),
afirmando que “[o] acórdão de Segunda Instância recorrido analisou
expressamente a alegação da Agravante de que o pagamento deve ser
imputado, em primeiro lugar, aos juros remuneratórios, em segundo
lugar, aos juros moratórios, e, em terceiro lugar, ao principal” (fl. 261),
e que foram opostos embargos de declaração para suscitar, por falta de
enfrentamento e manifestação do tribunal, “que fossem expressamente
apreciados os dispositivos legais sobre as possibilidades de imputação
Documento eletrônico VDA47294151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: 782760c9-1197-4d1c-bdcd-5cb17fb28e97

ao pagamento afastada pela decisão recorrida: imputação pelo devedor
(art. 352 do Código Civil) e imputação pela lei (art. 355 do Código
Civil)” (fl. 262), ocorrendo inegavelmente “o prequestionamento ficto
das alegações, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do Código de
Processo Civil” (fl. 262).
No respeitante à Súmula 284/STF, alega que houve a impugnação
específica de todos os fundamentos do acórdão recorrido “contrários à
ordem de imputação ao pagamento apresentada pela ELETROBRAS,
em específico quanto à necessidade de imputação do pagamento
conforme dispõe o art. 355 do CC, e considerando que a devedora, ora
Agravante, jamais realizou a imputação” (fl. 264), demonstrando a
violação do art. 355 do CC e a divergência jurisprudencial.
Impugnação a fls. 334/335.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Na primeira controvérsia, a recorrente “alega violação dos arts.
352, 354 e 355 do Código Civil, no que concerne à necessidade de se
reconhecer que a imputação do pagamento não se confunde com a
impugnação ao cumprimento de sentença, pois a imputação do
pagamento é cabível após a definição do valor devido, ou seja, após o
julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, embora
indique o valor que o executado considera correto, não importa na
referida imputação” (fl. 250).
Documento eletrônico VDA47294151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: 782760c9-1197-4d1c-bdcd-5cb17fb28e97

Na segunda controvérsia, a recorrente “alega violação dos arts.
352, 354 e 355 do Código Civil, no que concerne à necessidade de se
aplicar a imputação do pagamento pela lei, conforme a regra do art. 355
do CPC, pois as dívidas são de naturezas distintas e têm o mesmo
vencimento, bem como não houve a imputação pelo devedor, sendo que
imputação estabelecida no acórdão tornou a execução mais onerosa” (fl.
251).
O Tribunal
dispôs em seus fundamentos: (i) as regras
a quo
definidas na legislação especial do ECE (DL 1.512/1976) se sobrepõem
às regras gerais estabelecidas no art. 354 e 355 do CC; (ii) não há prova
evidente do direito alegado; (iii) ausência de prova concreta do risco de
dano irreparável ou de difícil reparação, não bastando alegações
genéricas de urgência, para fins de medida liminar; (iv) mantida a
decisão que resolveu o pedido de liminar, por ausência de novos
elementos de fato ou de direito (fls. 123/124):
A decisão liminar (e2) neste agravo de instrumento resolveu
suficientemente a matéria recursal:

A decisão agravada rejeitou a indicação de ordem na imputação ao
pagamento (e83d1 na origem) pelos seguintes fundamentos:

1. Em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento, a
exequente requereu o prosseguimento do feito em relação aos valores
controversos, apresentando conta do montante que entende devido (evento
77).
Em resposta, a ELETROBRÁS discordou dos valores apresentados e
requereu a imputação do pagamento parcial antes nos juros remuneratórios
reflexos vencidos, e somente depois, no que sobejar, nos juros moratórios
já vencidos, com fulcro na parte final do art. 355 combinado com art. 352
do Código Civil e 805 do CPC (evento 133).
Decido.

2. Não assiste razão à ELETROBRÁS. Considerando que a executada
anexou planilha discriminando as parcelas incontroversas no evento 40,
especificando as rubricas e os valores que entende devido a título de
empréstimo compulsório, não se pode aplicar a regra estabelecida no artigo
354 do Código Civil.
Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos
juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o
credor passar a quitação por conta do capital. (grifamos)

Documento eletrônico VDA47294151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: 782760c9-1197-4d1c-bdcd-5cb17fb28e97

Desse modo, a imputação em pagamento deve ser realizada conforme as
rubricas e valores indicados no cálculo do valor incontroverso da
Eletrobrás, na forma do artigo 354 c/c os artigos 352 e 355 do Código
Civil.

Assim, considerando que aparentemente não foi este o critério adotado por
nenhuma das partes, entendo necessária a remessa dos autos à Contadoria
do Juízo para apuração dos valores remanescentes.

3. Diante do exposto, remeta-se o processo ao Núcleo de Cálculos Judiciais
para o fim de apurar os valores remanescentes ainda devidos, observando
as decisões preferidas neste feito, bem como o item 2 supra. Intimem-se.
4. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o cálculo do
NCJ, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, a ELETROBRÁS deverá
realizar o depósito do valores.

Quanto ao tema, esta Primeira Turma já pacificou que as regras de
atualização monetária, de incidência de remuneração, de vencimento,
de adimplemento (imputação de pagamento) e de mora estabelecidas
na legislação própria do empréstimo compulsório sobre energia
elétrica (DL 1.512/76) são regras especiais que se sobrepõem àquelas
(TRF4,
regras gerais estabelecidas no art. 354 e 355 do Código C i v i l
Primeira Turma, AG 5045652-73.2018.4.04.0000, rel. Francisco Donizete
Gomes, em 15jun.2020).

Nesse sentido,
(i) o valor
a legislação especial do ECE indica que
principal, acrescido de correção monetária, pode ser resgatado em 20 anos;
(ii) os juros remuneratórios vencem anualmente, em julho do ano seguinte
ao da arrecadação do ECE; (iii) os juros remuneratórios incidem sobre o
principal atualizado monetariamente, por força do disposto no §2o do art.
.
2o do Dl 1.512/1976 e no parágrafo único do art. 2o do D 81.668/1978

As regras especiais relativas ao ECE determinam primeiro a incidência
de juros remuneratórios sobre o principal e, em um segundo momento, a
incidência de juros moratórios sobre a soma do principal com os juros
remuneratórios (quando aplicável). Por consequência, a imputação de
pagamento deve seguir a ordem inversa, ou seja, primeiro se abatem os
juros de mora, depois os juros remuneratórios e, por último, o principal.
[...]
Não há prova evidente do direito alegado.
Ademais, não se verifica urgência em intervir sobre a decisão recorrida
antes de se estabelecer o contraditório. Já decidiu esta Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da Quarta Região que o prejuízo econômico, por
si só, não configura perigo de dano que justifique o deferimento de
antecipação de tutela recursal (TRF4, Primeira Turma, AG 5028615-
33.2018.4.04.0000, rel. Roger Raupp Rios, j. 10out.2018).
A medida liminar pressupõe prova concreta do risco de dano
irreparável ou de difícil reparação, não bastando alegações genéricas
de urgência. Revela-se desarrazoado supor que o funcionamento da
ELETROBRÁS, sociedade de economia mista e de capital aberto sob
controle acionário da União (art. 1o do D 4.559/2002), seria seriamente
comprometido por conta de uma indevida ordem de imputação ao
pagamento.
Documento eletrônico VDA47294151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: 782760c9-1197-4d1c-bdcd-5cb17fb28e97

Ausentes novos elementos de fato ou de direito, a decisão que resolveu o
pedido de liminar deve ser mantida.
Pois bem.
Com efeito, para além da falta de prequestionamento dos
dispositivos legais e teses vinculadas, a apresentação de razões recursais
dissociadas, não impugnando especificamente a fundamentação adotada,
configura deficiência recursal, a inviabilizar o conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF.
Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário
que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem
como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados
e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 1.890.753/MA, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
6/5/2021
No caso, em atenção à alegação da parte embargante, deve-se lhe
dar notícia de que a regra do art. 1.025 do CPC/2015 exige o
reconhecimento da violação do art. 1.022 do CPC/2015 para o fim de
admissão do prequestionamento ficto, o que não ocorre no presente
caso, na medida em que inexiste alegação recursal nesse sentido. A
respeito da questão, entre outros, vide: AgInt no AREsp 1.224.882/MA,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp 1.707.780/SC, relatora
7/6/2018
19/6/2018
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
17/5/2018
DJe
; AgInt no REsp 1.669.746/PR, relator Ministro Sérgio
23/5/2018
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
15/5/2018
18/5/2018
no REsp 1.650.256/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
.
3/4/2018
9/5/2018
Documento eletrônico VDA47294151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: 782760c9-1197-4d1c-bdcd-5cb17fb28e97

Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, a hipótese do
prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015 somente
pode ser admitida para análise quando preenchidos os seguintes
requisitos: (i) a questão: deve ter sido arguida nas razões dos embargos
de declaração opostos na origem; e deve se tratar de matéria devolvida
ao Tribunal, não pode configurar indevida inovação recursal; (ii) a parte,
no recurso especial: deve alegar violação do art. 1.022 do CPC/2015
sobre a questão, com a demonstração de sua pertinência com a matéria e
de sua relevância para o correto deslinde da causa; e deve requerer que
seja considerada prequestionada, pela aplicação do disposto no art.
1.025 do CPC/2015.
Assim, a mera alegação de que a matéria foi suscitada nos
embargos opostos na origem não resulta, de forma automática, no
prequestionamento pelo art. 1.025 do CPC/2015.
A respeito do óbice da Súmula 284/STF, por razões dissociadas
que não impugnam fundamentação adotada no acórdão, neste sentido a
firme compreensão da jurisprudência do STJ:
IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das
Súmulas n. 283 e 284/STF.
(AgInt no REsp n. 2.171.613/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
, trecho da
24/3/2025
28/3/2025
ementa)

1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação dos artigos de lei
federal alegadamente violados, bem como a explanação coerente, clara e
precisa da medida em que o aresto objurgado teria afrontado cada um
desses dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente da
adotada por este ou por outro Tribunal. Ausente fundamentação, ou quando
deficiente, não se conhece do recurso (esse é o teor da jurisprudência
cristalizada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula no 284/STF - "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" -,
também aplicada ao especial).
(AgInt no AREsp n. 2.097.081/RJ, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, trecho
8/5/2023
10/5/2023
da ementa)
Documento eletrônico VDA47294151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: 782760c9-1197-4d1c-bdcd-5cb17fb28e97

3. No caso, verifica-se que os fundamentos do voto condutor [...] não foram
devidamente impugnados e as razões recursais encontra-se dissociadas da
fundamentação do acórdão objurgado, incidindo, na espécie, o teor das
Súmulas 284 e 283 do STF.
(AgInt no REsp n. 2.000.652/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, trecho da
5/12/2022
9/12/2022
ementa)

2. Não se conhece do recurso especial no caso em que seus fundamentos se
encontram dissociados do contexto dos autos.
Incidência da Súmula 284/STF.
(REsp n. 1.337.635/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
, trecho da ementa)
25/6/2013
1/8/2013
Ainda que genérica, sem fundamentação adequada, a alegação de
dissídio configura indevida inovação recursal, incabível em sede de
agravo interno, notadamente porque o recurso especial foi interposto tão
somente com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “[i]ncabível a inovação da
tese recursal, em sede de agravo interno, em razão da preclusão
consumativa operada” (AgInt nos EDcl no RERsp n. 2.060.011/SP, Rel,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
30/10/2023
DJe
).
6/11/2023
No mesmo sentido, citem-se: AgInt no REsp n. 1.843.724/DF, Re.
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN
; AgInt no AREsp n. 2.137.460/ES, Rel.
31/3/2025
3/4/2025
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024
; DJe
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.889.370/PR, Rel.
4/11/2024
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
4/10/2021
DJe de
.
8/10/2021
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:11
Código de Controle do Documento: 782760c9-1197-4d1c-bdcd-5cb17fb28e97

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.387.435 / PR
Número Registro: 2023/0185858-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200670000317334
20067000031733450131215620134047000
50131215620134047000
50276155620224040000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
ADVOGADOS : CASSIANO MENKE - RS047136
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ115002
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
CASSIANO MENKE - DF062009
AGRAVADO
: LGSR - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
AGRAVADO
: PORTINATX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
AGRAVADO
: RGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
ADVOGADA
: TÂNIA REGINA PEREIRA - SC007987
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
ADVOGADOS : CASSIANO MENKE - RS047136
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ115002
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
Documento eletrônico VDA47577681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:43
Código de Controle do Documento: 70b9d080-69a7-4890-80e6-90be1c154cbf

CASSIANO MENKE - DF062009
AGRAVADO
: LGSR - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
AGRAVADO
: PORTINATX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
AGRAVADO
: RGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
ADVOGADA
: TÂNIA REGINA PEREIRA - SC007987
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:43
Código de Controle do Documento: 70b9d080-69a7-4890-80e6-90be1c154cbf